Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-72.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO EFETUADO VIA APLICATIVO DE CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade da contratação do mútuo firmado entre as partes, determinando que a empresa requerida se abstivesse de efetuar qualquer desconto referente ao empréstimo em questão, bem como condenou a ré a restituir, em dobro, todas as parcelas já descontadas na conta corrente da autora.
2. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de nulidade cumulada com repetição de indébito e danos morais. Narrou que recebe sua remuneração em conta vinculada à instituição financeira requerida. Ressaltou que entre setembro e outubro de 2023 percebeu a realização de descontos diretamente em sua conta. Pontuou que procurou a ré e foi informada que em setembro de 2023 foi firmado um contrato de empréstimo via aplicativo de celular no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) em 24 (vinte e quatro parcelas mensais). Afirmou que não reconheceu a assinatura do instrumento e em nenhum momento realizou tal contratação. Ressaltou que tentou entabular solução administrativa, mas não obteve sucesso.
3. O recurso Inominado da autora é deserto. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Ademais, nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. A requerente não promoveu o pagamento das custas do Recurso Inominado. Ressalte-se que não houve pedido de gratuidade na petição inicial e nem na peça recursal. Recurso não conhecido.
4. O recurso da requerida é tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58120664). Foram apresentadas contrarrazões (ID 58120671).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na análise da validade do contrato celebrado entre as partes e na alegação de inexistência de ato ilícito.
7. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que o contrato firmado entre as partes foi efetuado de forma regular. Ressaltou que a operação foi formalizada via dispositivo móvel, devidamente habilitado, mediante informação do CPF e senha/touch, cuja autenticação se deu com o ID do banco. Pontuou que a operação foi realizada dentro do limite permitido, sem a presença de irregularidades e que a cobrança se deu de acordo com o exercício regular do seu direito. Afirmou que não houve cometimento e nem comprovação de ato ilícito, não havendo o que se falar em falha na prestação do serviço. Ao final, requereu o recebimento do recurso com a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
8. A Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz, por si só, de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que podem configurar fortuito interno decorrente dos riscos do negócio.
9. A recorrente não se desincumbiu de demonstrar fatos que extingam ou modifiquem o direito do autor, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC. Ressalte-se que o empréstimo se deu no mesmo dia da habilitação de novo ID do celular junto ao banco recorrente (ID 58120588, p. 2). A instituição financeira não teve o dever de cautela relativo à instalação de barreira/verificação adicional, visto que tal aparelho celular havia acabado de ser habilitado para acesso à conta e foi imediatamente seguido de contratação de empréstimo. Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço com o cometimento de ato ilícito. Sentença mantida.
10. Recurso da autora não conhecido em face da deserção. Recurso da instituição requerida conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Sem condenação em honorários, ante a sucumbência recíproca.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.